Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, tendo sido posteriormente interposto Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, especialmente diante de alegação de ausência de liquidez financeira; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no agravo interno após o julgamento do mérito do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.
4. A existência de rendimentos expressivos e de patrimônio relevante demonstra aptidão financeira para arcar com custas processuais, afastando a alegada insuficiência de recursos.
5. A mera alegação de ausência de liquidez momentânea, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para concessão da gratuidade de justiça.
6. A gratuidade de justiça destina-se apenas aos efetivamente necessitados, não podendo ser utilizada para afastar ônus processuais de parte com capacidade econômica.
7. A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência recursal, ainda que presente risco de dano.
8. O julgamento definitivo do agravo de instrumento supera a análise provisória e acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por prova de capacidade econômica.
2. Rendimentos elevados e patrimônio relevante afastam o direito à gratuidade de justiça, ainda que alegada ausência de liquidez momentânea.
3. O julgamento de mérito do recurso principal prejudica o agravo interno que impugna decisão provisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.